Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702463-94.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FLÁVIO BEZERRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO E DANOS MORAIS MANTIDOS. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença, no entanto, absolveu o réu das acusações referentes aos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal). A Defesa requer a absolvição, alegando atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução dos danos morais e fixação de regime prisional mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, considerando o alegado consentimento da vítima; (ii) a adequação do regime prisional; e (iii) o afastamento ou a redução da condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O descumprimento de medida protetiva constitui crime formal, tutelando a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível, sendo irrelevante o consentimento da vítima para caracterização do dolo. 4. O regime semiaberto é adequado diante da pena imposta e da reincidência, conforme os critérios estabelecidos no art. 33, § 2o, do Código Penal. 5. A fixação de R$ 400,00 a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando as condições do réu e o caráter compensatório e pedagógico da medida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 33, § 2o, "b", e 61, inciso I; CPP, art. 387, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Acórdão 1845415, 07005332220238070007, Rel. Min. Sandoval Oliveira. STJ, REsp 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, porquanto o consentimento da ofendida em se aproximar do réu afasta a tipicidade da conduta, bem como exclui o dolo de desobediência do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, configurando atipicidade da conduta.” (REsp n. 2.140.598/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003